Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-80.2022.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026523-80.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHON WESNER JEAN LOUIS (APELADO), JHON WESNER JEAN LOUIS - CPF: 708.051.512-22 (APELADO), ELIANE GONCALVES PEDROSO DA SILVA - CPF: 050.618.821-30 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), Geyson - SEMOB (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO PARADO EM SEMÁFORO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir motocicleta sem habilitação e colidir na traseira de veículo que se encontrava parado em semáforo, gerando perigo de dano. A pena foi fixada em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à c
omunidade. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência de provas e ausência de demonstração de condução anormal, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de dirigir sem habilitação, com colisão traseira em veículo parado, configura o perigo de dano concreto exigido pelo art. 309 do CTB; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (
iii
) determinar se houve condução imprudente apta a caracterizar a tipicidade penal da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo demonstração efetiva de risco à incolumidade pública, conforme entendimento consolidado e Enunciado nº 98 do FONAJE.

A colisão da motocicleta conduzida pelo réu na traseira de veículo parado em semáforo demonstra a materialização inequívoca do perigo de dano, convertendo a potencialidade lesiva em risco concreto e imediato à integridade física da condutora do outro automóvel.

O abalroamento de veículo imobilizado em situação previsível evidencia imperícia, desatenção e incapacidade de controle do veículo, caracterizando a condução perigosa que o tipo penal busca reprimir.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no boletim de ocorrência, mas em prova produzida sob contraditório judicial, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da condutora do veículo atingido, que confirmou integralmente a dinâmica do acidente.

A ausência de habilitação foi comprovada por extrato oficial do sistema SINESP/RENACH, documento idôneo que atesta a inexistência de registro de condutor habilitado.

A revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP não implica confissão, mas a ausência voluntária do réu deixou sem contraposição a robusta prova testemunhal e documental produzida nos autos.

Colidir na traseira de veículo completamente parado em semáforo constitui, por si só, condução anormal e imprudente, incompatível com a diligência mínima exigida no trânsito urbano.

A exigência de habilitação não representa mera formalidade administrativa, mas instrumento de garantia de que o condutor possui conhecimentos técnicos mínimos para condução segura de veículo automotor.

Eventual erro material na denúncia não compromete a validade do processo quando os fatos essenciais foram narrados com clareza e a defesa exerceu plenamente o contraditório sobre a imputação fática.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com adequada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observados os critérios do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige demonstração de perigo de dano concreto, não se configurando por mera infração administrativa. 2. A colisão provocada por condutor não habilitado em veículo parado em semáforo comprova o perigo concreto exigido pelo tipo penal. 3. O depoimento judicial da vítima, corroborado por prova documental idônea da ausência de habilitação, constitui suporte probatório suficiente para a condenação. 4. A colisão traseira em veículo imobil
izado caracteriza condução imprudente e evidencia a tipicidade penal da conduta prevista no art. 309 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309 e art. 162, I; CPP,
arts
. 155, 367 e 386, III e VII; CP,
arts
. 44 e 59; Lei nº 9.503/1997.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 98; TJMT, Apelação Criminal N.U 0000099-59.2020.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
(ID 358229426) interposta por
JHON WESNER JEAN LOUIS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença (ID 220261563) proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Conforme a denúncia (ID 358229350), no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30, na Avenida Tenente Coronel Duarte, nesta Capital, o apelante, conduzindo uma motocicleta, teria agido sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano ao colidir na traseira do veículo que o precedia, o qual se encontrava parado em um semáforo.

Após a instrução processual, na qual se procedeu à oitiva de testemunhas (ID 358229415) e se decretou a ausência do réu nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, sobreveio a sentença condenatória. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 358229426), pugna pela absolvição, sustentando, em síntese:
a)
a atipicidade da conduta, ao argumento de que dirigir sem habilitação configura mera infração administrativa, não tendo sido demonstrado o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal;
b)
a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o édito condenatório se baseou exclusivamente no Boletim de Ocorrência, sem a devida corroboração judicial; e
c)
a ausência de comprovação de uma "condução anormal" por parte do apelante. Requer, ao final, a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do a
rtigo 386 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 358229429), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, especialmente a configuração do perigo concreto por meio do acidente de trânsito causado pelo apelante.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo (ID 358229427) e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor.

As teses defensivas, embora articuladas com zelo, não encontram respaldo no robusto conjunto probatório amealhado aos autos, que se revela coeso e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

1. DA CONFIGURAÇÃO DO PERIGO CONCRETO PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE

O argumento central da defesa reside na tese de que a conduta do apelante seria atípica, por se tratar de mera infração administrativa (art. 162, I, do CTB), caso não demonstrado o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. De fato, assiste razão à defesa quando afirma que o tipo penal em comento é de perigo concreto, e não de perigo abstrato ou presumido. Este, aliás, é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria e sumulado no Enunciado nº 98 do
Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

Todavia, a análise do caso concreto revela que a exigência típica foi plenamente satisfeita. O perigo de dano à incolumidade pública não foi apenas uma abstração ou uma possibilidade remota; ele se
materializou de forma inequívoca

no momento em que
o apelante, conduzindo sua motocicleta sem a necessária habilitação, colidiu na traseira de um veículo que estava imobilizado em um semáforo. Neste ponto, o perigo de dano deixou o campo da potencialidade para se converter em
dano efetivo
, ainda que de ordem material, e em risco concreto à integridade física da condutora do outro veículo.

A ocorrência de um sinistro de trânsito, como uma colisão, é a prova mais eloquente da materialização do perigo que a norma penal visa coibir. A conduta de dirigir sem a devida permissão ou habilitação, quando associada a um evento danoso como o dos autos, demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, que a segurança viária foi efetivamente comprometida. A imperícia e a desatenção, manifestadas na incapacidade de controlar o veículo e evitar o choque com um obstáculo estático e previsível, são a própria
essência da condução perigosa que o legislador buscou reprimir.

O fato de o apelante ter colidido na traseira de um automóvel que aguardava a abertura do sinal luminoso demonstra, por si só, uma condução imprudente e desatenta, absolutamente incompatível com o nível de segurança exigido no trânsito. Essa conduta, longe de ser um mero ilícito administrativo, expôs a coletividade e, em particular, a condutora do veículo abalroado, a um risco real, concreto e imediato, que se consumou no acidente. Portanto, a tese de atipicidade por ausência de perigo de dano não se susten
ta, uma
vez que o elemento normativo do tipo "gerando perigo de dano"
encontra-se
sobejamente demonstrado pela própria dinâmica fática do evento.

2. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA RATIFICAÇÃO EM JUÍZO

Avança a defesa na tese de insuficiência probatória, alegando que a condenação teria se fundamentado exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Boletim de Ocorrência. Tal argumento, entretanto, não corresponde à realidade processual.

Embora o Boletim de Ocorrência nº 2022.53706 (ID 358228932) tenha servido como importante peça informativa para a instauração da persecução penal, a convicção do juízo sentenciante foi solidamente construída sobre provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A prova testemunhal colhida em juízo é de clareza solar. A testemunha
Eliane Gonçalves Pedroso
, condutora do veículo atingido, prestou depoimento judicial firme, coerente e detalhado, confirmando integralmente os fatos. Conforme registrado, a testemunha declarou que "
estava voltando do serviço com seu veículo e parou no semáforo; que o denunciado veio e bateu na sua traseira; [...] que o semáforo estava vermelho e existiam dois carros na frente do seu veículo
" (resumo constante das alegações finais do MP, ID 358229419, e mídia da audiência, ID 358229414). Este depoimento, pre
stado sob o compromisso legal, não apenas ratifica a narrativa inicial, mas confere-lhe a chancela da prova judicializada, sendo mais que suficiente para embasar a autoria e a dinâmica delitiva.

Adicionalmente, a ausência de habilitação do apelante, elemento objetivo do tipo penal, foi comprovada de maneira técnica e irrefutável pelo
extrato do sistema SINESP/RENACH
(ID 358229420), documento oficial que atesta a inexistência de registro de condutor habilitado em nome de JHON WESNER JEAN LOUIS no sistema nacional.

Corrobora, ainda, a higidez do conjunto probatório
a

revelia do réu
, decretada em audiência (ID 358229415) com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal. Após ser devidamente citado (ID 358229353) e ter sua defesa apresentada pela Defensoria Pública (ID 358229357), o apelante não foi mais localizado para os atos subsequentes, frustrando inúmeras tentativas de intimação pessoal. Embora a revelia não importe em confissão, a sua ausência voluntária ao processo, sem apresentar qualquer justificativa, implica na abdicação do seu direito de autodefesa, d
eixando a robusta prova acusatória (testemunhal e documental) sem qualquer contraponto ou versão alternativa que pudesse, minimamente, gerar dúvida no espírito do julgador.

Dessa forma, o arcabouço probatório, formado pela harmoniosa combinação de prova testemunhal judicializada e prova documental idônea, é coeso e mais do que suficiente para sustentar a condenação, afastando por completo a tese de fragilidade ou insuficiência de provas.

3. DA IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA PELA DINÂMICA DOS FATOS

A defesa sustenta que não teria havido "condução anormal" por parte do apelante. A premissa é manifestamente equivocada. A dinâmica do acidente, tal como comprovada nos autos, é a própria definição de condução anormal e imprudente.

Colidir na traseira de um veículo que se encontra completamente
imobilizado
, aguardando a sinalização de um semáforo, em uma via urbana e pavimentada, é uma conduta que denota, de forma cristalina, um grave déficit de atenção, de perícia e de prudência. Um condutor minimamente diligente e apto para a condução veicular mantém distância segura do veículo à frente e possui a capacidade de reagir a uma das situações mais corriqueiras e previsíveis do trânsito urbano. A falha do apelante em executar essa manobra basilar de frenagem evidencia sua inaptidão e o risco que sua p
resença na condução de um veículo automotor representava para a segurança de todos.

Essa imperícia é a consequência direta e esperada da ausência de formação técnica e legal, que é certificada pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A exigência de habilitação não é mera formalidade burocrática, mas uma condição para assegurar que o condutor possui os conhecimentos teóricos e práticos mínimos para operar uma máquina cujo mau uso pode ter consequências letais. A conduta do apelante é, portanto, a materialização da anormalidade e do perigo que a lei busca prevenir ao tipificar o crime do
artigo 309 do CTB.

Quanto à alegação de erro material na denúncia, mencionada no recurso defensivo (ID 358229426, pág. 191), observo que tal ponto não possui o condão de macular o processo. É cediço no direito processual penal que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica ou de eventuais imprecisões descritivas secundárias. Os fatos essenciais –
dirigir sem habilitação e provocar uma colisão
– foram narrados de forma clara desde o início da persecução penal e permaneceram inalterados. A instrução processual, especialmente com o depoimento da vítima, saneou qualquer possível dúvida sobre a dinâmica do acidente, estabelecendo ter se tratado de uma colisão traseira, com ambos os veículos no mesmo sentido de direção. A defesa teve plena oportunidade de se contrapor a esses fatos, não havendo que se falar em prejuízo ou cerceamento de defesa.

4. DA HARMONIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE

A manutenção da condenação, longe de representar uma decisão isolada, guarda estrita consonância com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em casos análogos, conferindo previsibilidade e segurança jurídica.

Conforme já mencionado, o Enunciado 98 do FONAJE estabelece que
“os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei 9.503/1997 são de perigo concreto”
. No caso em exame, como exaustivamente demonstrado, o perigo concreto foi amplamente comprovado pelo abalroamento de veículos, resultado direto da imperícia do condutor inabilitado.

Nesse exato sentido, cito, por sua pertinência, o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme mencionado pelo próprio recorrente e trazido à colação pelo usuário, em caso similar, que assenta:

"O abalroamento da motocicleta conduzida pelo apelante em outro veículo [...] caracteriza dano concreto à segurança coletiva" (Apelação Criminal N.U 0000099-59.2020.8.11.0010).

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, aplicou de forma correta e coerente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência local e nacional sobre o tema, o que reforça a necessidade de sua manutenção.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA CORRETA SUBSTITUIÇÃO

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, verifico que a sentença rerratificada (ID 220261563) se mostra irretocável, tendo sido aplicada com a devida observância aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção
. A magistrada sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, reconhecendo a primariedade do réu e a ausência de elementos para valorar negativamente sua conduta social ou personalidade. A fixação no patamar mínimo, portanto, foi benéfica ao apelante e não comporta qualquer reparo.

Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena foi corretamente tornada definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

A
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, consistente na prestação de serviços à comunidade, foi adequadamente fundamentada no artigo 44 do Código Penal. Preenchidos os requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e crime sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (réu primário), a substituição era medida que se impunha. A modalidade escolhida, prestação de serviços, mostra-se particularmente adequada e proporcional à gravidade da conduta, possuindo um inegável
caráter ped
agógico e ressocializador, em plena conformidade com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Criminais.

Desse modo, a sanção penal foi aplicada de maneira técnica, justa e fundamentada, não havendo qualquer razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026